Tribunal: TJSP
Processo: 9003265-88.1995.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – Execução fiscal – Débito fiscal decorrente de ICMS – Prescrição intercorrente – Reconhecimento – Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais e artigo 174 do Código Tributário Nacional – Sentença mantida - Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9003265-88.1995.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Remessa Necessária Cível no 9003265-88.1995.8.26.0014 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário no 9003265-88.1995.8.26.0014 (Físico)
Comarca:
São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
CCS IND E COM LTDA.
Voto no 21.772
REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL
Execução fiscal Débito fiscal decorrente de ICMS
Prescrição
intercorrente

Reconhecimento

Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções
Fiscais e artigo 174 do Código Tributário Nacional
Sentença mantida - Reexame Necessário desprovido.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CCS IND E COM LTDA.,
objetivando a cobrança de débito fiscal decorrente de ICMS declarado e
não pago, consoante CDA no 109.038.864 (fls. 02/03).
A r. sentença de fls. 278, cujo relatório se
adota, julgou extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Remessa Necessária Cível no 9003265-88.1995.8.26.0014 - São Paulo
Não houve interposição de recurso (fls. 278),
sendo os autos remetidos a este Tribunal de Justiça para Reexame
Necessário.
É o relatório.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença
não merece qualquer reparo.
Com efeito, consoante entendimento subsumido
no art. 40, §4o, da Lei 6.830/1980, é possível o reconhecimento da
prescrição, decorrido o prazo legal, a contar da data que determinou o
arquivamento dos autos:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta
vista dos autos ao representante judicial da Fazenda
Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem
que seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos
autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o
devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para
prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de
ouvida
a
Fazenda
Pública,
poderá,
de
ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la
de imediato.
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública
prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso
de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao
mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da

Remessa Necessária Cível no 9003265-88.1995.8.26.0014 - São Paulo
Fazenda.
Como é sabido, o prazo prescricional corresponde
a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional.
Na hipótese dos autos, considerando que a
suspensão da execução ocorreu em 24/03/2011 (fls. 270) e a sentença, por
sua vez, foi proferida em 15/05/2019 (fls. 278), incide a súmula no 314, do
STJ, que assim dispõe:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.
Destarte, decorridos mais de 7 (sete) anos e
superado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de rigor a manutenção da r.
sentença, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Reexame Necessário, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
ANA LIARTE
Relatora